Tribunal: STF
Processo: HC 65033
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
PENAL.
PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA: CAUSAS INTERRUPTIVAS.
SE O LAPSO PRESCRICIONAL NÃO CHEGOU A CONSUMAR-SE, DE VEZ QUE HOUVE,
NO SEU CURSO, DIVERSAS CAUSAS INTERRUPTIVAS, E DE NEGAR-SE O 'HABEAS
CORPUS' REQUERIDO SOB O FUNDAMENTO DE INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO.